Tribunal: TJDFT
Processo: 0742669-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTE DO VENCIMENTO. LEI DISTRITAL 5.249/2013. PARCELA JÁ IMPLEMENTADA NO CONTRACHEQUE. DIFERENÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF, OS SERVIDORES PÚBLICOS NÃO PODEM TER SEUS DIREITOS E VANTAGENS ASSEGURADAS POR LEI ELIDIDOS POR FORÇA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a efetuar o pagamento da Gratificação de Preceptoria/Tutoria à parte autora utilizando como referência a tabela de vencimentos da Lei 5.249/2013, e condená-lo ao pagamento de R$ 4.659,70, referente à diferença da Gratificação de Preceptoria/Tutoria dos meses de agosto de 2014 a fevereiro de 2017. Em suas razões, em síntese, a parte recorrente defende que a autora não faz jus a adicionais de função referentes ao exercício de preceptoria de residência em Nutrição, atualização dos valores a partir da base de cálculo instituída pela Lei no 5.249/2013, pois não goza de regulamentação necessária a respectiva implantação, somente a classe médica. Aduz que a isonomia pretendida esbarra na Súmula Vinculante de no 37 do Supremo Tribunal Federal, bem como o aumento da remuneração esbarra na Lei de Responsabilidade Fiscal diante da sua inobservância, por ausência de dotação orçamentária (ID 15019273).
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 15019278).
III. O pleito autoral, versa acerca do pagamento de gratificação de preceptoria, no caso, para enfermeiros, calculada com base no salário fixado para a categoria que passou a ser pago em setembro/2014, com base na Lei Distrital no 5.249/2013.
IV. Há de se ressaltar que a referida lei reestruturou a tabela de vencimentos da carreira que a parte autora faz parte, escalonando o reajuste em 2 etapas, a primeira, a já implementada em 01/09/2014 e, a segunda, cuja implementação está pendente desde 01/09/2015. O pleito autoral, como dito, se fundamenta na condenação do Distrito Federal ao pagamento da sobredita gratificação calculada segundo o vencimento base que já foi implementado no contracheque da parte autora, como se vê nas fichas financeiras de ID 15018701 e 15018702.
V. Devida, portanto, a diferença da gratificação, na forma estabelecida na sentença. Precedentes: Acórdão n.1192916, 07087968320188070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 13/08/2019, Publicado no DJE: 20/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1192516, 07316369320188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 08/08/2019, Publicado no DJE: 14/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1186779, 07039032120198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1185108, 07577048020188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 16/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VI. Ausente violação à Súmula Vinculante n. 37, uma vez que não se trata de aumento dos vencimentos do servidor por ato do Poder Judiciário, mas de garantia de aplicação da lei. Precedentes: TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão 1071521, DJE: 08.02.2018.
VII. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagens legitimamente asseguradas por lei, não sendo suficiente para afastar a condenação do ente distrital ao dever de ajustar o valor da gratificação devida à parte recorrida, especialmente porque o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório quanto à insuficiência de dotação orçamentária.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.